Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa; DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS E LAVAGEM DE CAPITAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998 (redação dada pela Lei no 12.683/2012 – lavagem de dinheiro – por diversas vezes), na forma do artigo 71, do Código Penal, e nas penas do artigo 171, §4o, do Código Penal, por diversas vezes (muitas vítimas idosas), na forma do artigo 71, do Código Penal, todos c/c o artigo 69, também do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) mês de reclusão, no regime inicial fechado; ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, padrão unitário mínimo legal; e à reparação dos danos às vítimas, no valor total de R$ 874.000,00 (oitocentos e setenta e quatro mil reais), divididos proporcionalmente ao prejuízo de cada uma delas, em solidariedade com os condenados nos autos do PJE no 003113-42.2018.8.07.0007.
II – Questões em análise:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) análise desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e personalidade, das circunstâncias e consequências do crime, elevando-se a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) entre a diferença da pena mínima e a máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância negativa; (iii) o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, para os crimes de estelionato contra as vítimas idosas antes da introdução do artigo 171, §4o, do Estatuto Repressivo; (iv) a aplicação da majorante do artigo 171, § 4o, do Código Penal, aos crimes de estelionato praticados antes da Lei n. 13.228, de 28 de dezembro de 2015, elevando-se a pena em dobro, tendo em vista o resultado gravoso dos crimes contra idosos; (v) reconhecimento do concurso material entre os delitos de estelionato, praticados contra as quinze vítimas, e não a continuidade delitiva; e (vi) prequestionamento da matéria.
III – Razões de decidir:
3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundamentam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal
4. Não há falar em absolvição, quando a autoria e a materialidade dos delitos são inequívocas e comprovadas pelos os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por vasta documentação acostada aos autos, em sua maioria fornecida pelas próprias vítimas (comprovantes de pagamentos, recibos e certificados), que demonstram de maneira clara e consistente que o recorrente se dedicou, ao longo de considerável período de tempo, à prática reiterada de crimes patrimoniais, com especial destaque para o estelionato (em regra contra idosos), tudo no âmbito de uma organização criminosa.
5. Não comprovada a prática de atos autônomos voltados à ocultação ou dissimulação de bens, tampouco demonstrado o dolo específico de reinserção dos valores ilícitos no sistema econômico com aparência de legalidade, impõe-se a absolvição pelo crime de lavagem de capitais, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. O revezamento entre os membros da associação criminosa não representa variação apta a afastar a continuidade delitiva, mas sim elemento integrante do próprio método de execução adotado pela organização e demonstra o elevado grau de estruturação e divisão funcional de tarefas no seio do grupo criminoso, o que reforça o caráter estável e permanente da organização criminosa. Ademais, o fato de os registros de ocorrência terem sido lavrados em diferentes unidades policiais não possui relevância jurídica suficiente para infirmar a identidade de lugar necessária à configuração da continuidade delitiva. A diversidade de delegacias apenas reflete a dispersão geográfica das residências das vítimas, sem comprometer a identidade espacial exigida para o reconhecimento do crime continuado, pois o grupo criminoso operava reiteradamente nos mesmos pontos de abordagem, previamente escolhidos pela facilidade de acesso ao público-alvo e elevada movimentação de pedestres, o que evidencia, de forma inequívoca, a existência de um mesmo cenário delitivo e a unidade de contexto fático suficiente para fins de reconhecimento da continuidade delitiva.
7. A culpabilidade é desfavorável, pois o réu, por anos, se associou a outros agentes para montar um verdadeiro aparato empresarial voltado à prática de estelionatos e à lavagem de capitais, com aparência de legalidade, incluindo a criação de escritórios, uso de material publicitário e a simulação de estrutura organizacional com corretores, advogados, contadores e até correspondentes bancários, tudo com o propósito de enganar as vítimas. A gravidade da conduta é ainda mais acentuada pela escolha deliberada de vítimas vulneráveis, majoritariamente idosas, e pelo uso indevido do nome de instituições públicas e empresas de reputação reconhecida, a fim de conferir credibilidade às fraudes e prolongar o engano ao longo dos anos.
8. A prática de crimes pelo réu em conluio com sua companheira, utilizando-se da conta bancária do filho, com o intuito de dissimular a origem e destinação de recursos ilícitos, refere-se à forma de execução delitiva em contexto de associação criminosa, não se confundindo com a análise de sua conduta social, a qual deve permanecer favorável, inexistindo elementos concretos que a desabonem, notadamente porque a participação de familiares em ilícitos não autoriza, por si só, juízo negativo sobre o comportamento do réu no convívio comunitário. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema repetitivo no 1077, firmou a tese de que “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
9. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Difícil é a análise da personalidade de um indivíduo quando não se tem o domínio de conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria, razão pela qual essa circunstância deve ser neutra.
10. As circunstâncias do crime superam aquelas inerentes ao tipo, pois o réu e seus comparsas estruturaram uma sofisticada engrenagem delitiva, valendo-se da aparência de legalidade conferida por uma suposta empresa de turismo, que operava com setores e cargos simulados para ludibriar as vítimas. Essas, em sua maioria idosas, permaneceram por longos períodos induzidos em erro, em razão da engenhosa encenação mantida pelo grupo. Ademais, o réu alternava identidades e funções fictícias, conforme o ardil exigia, tudo com o fim de reforçar a credibilidade da fraude e assegurar a continuidade dos repasses financeiros pelas vítimas, evidenciando o refinamento e a persistência da conduta delituosa.
11. As consequências também são amplamente desfavoráveis, haja vista o montante do prejuízo causado às vítimas, superior a R$ 1.637.321,38 (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), com impacto direto na subsistência das vítimas, em sua maioria pessoas idosas, que foram induzidas a comprometer seus parcos recursos com a falsa expectativa de retorno financeiro, circunstância que exacerba a reprovabilidade da conduta e justifica o agravamento da pena-base com fulcro no art. 59 do Código Penal.
12. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. No caso em apreço, dada as particularidades que fundamentaram a análise negativa de cada circunstância judicial, deve ser aplicada a fração mais gravosa para recrudescimento da pena-base.
13. O resultado especialmente gravoso que prevê o artigo 171, §4o, do Código Penal já foi considerado na primeira fase, em razão das consequências dos delitos, de forma que a exasperação da pena com base no mesmo fundamento, nesta etapa, configura o vedado bis in idem.
14. Preserva-se a condenação à reparação dos danos às vítimas, pois houve pedido expresso na denúncia e em alegações finais, quando foi indicado o montante pretendido em relação a cada vítima, conforme tabela elaborada pelo "Parquet", e houve instrução processual, viabilizando-se à Defesa se manifestar quanto ao pedido do Ministério Público.
15. A0 julgador basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário esmiuçar cada uma das teses apresentadas pela defesa e dispositivos legais existentes sobre o caso.
16. Nos termos do artigo 119 do Código Penal: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Conforme enunciado n. 497 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.
17. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos de estelionato praticados antes de 2-junho-2013. Mantêm-se, contudo, os efeitos da continuidade delitiva, uma vez que restaram comprovados crimes cometidos contra ao menos dezoito vítimas após essa data, superando o mínimo legal exigido para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal. Assim, o reconhecimento parcial da prescrição não repercute na fração de aumento e tampouco altera a pena final fixada.
IV – Dispositivo:
18. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.